Tribunal: TJES
Processo: 0016897-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016897-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NADIA WILLIAM SILVA DE HOLANDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0016897-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: NADIA WILLIAM SILVA DE HOLANDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA ALESSANDRA CORREA – ES7108

Advogados do(a) APELADO: SANDRO NERY SIMOES - ES18931, LUCIANO AZEVEDO SILVA – ES5228-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EFEITOS INFRINGENTES.

1. É dispensada a manifestação quanto ao pedido de prequestionamento, haja vista entendimento de que se consideram prequestionados todos os elementos constantes das razões recursais, ainda que não constem do acórdão.

2. Com relação aos danos morais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme súmula 362.

3. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0016897-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: NADIA WILLIAM SILVA DE HOLANDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA ALESSANDRA CORREA – ES7108

Advogados do(a) APELADO: SANDRO NERY SIMOES - ES18931, LUCIANO AZEVEDO SILVA – ES5228-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA
em fls. 377/378 em face do acórdão de fls. 369/373-verso, no qual este E. Tribunal de Justiça reformou a sentença de primeiro grau proferida nos autos de modo a extirpar a condenação do ente público ao pagamento das verbas relativas aos 05 dias trabalhados pela recorrida, bem como reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Em suas razões, aponta-se omissão no julgado quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária, que defende serem devidos desde a fixação da indenização, invocando para tanto as Súmulas n.º 362 e 54 do C. STJ. Ainda, pretende o prequestionamento das matérias para os devidos fins.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Passando às razões do
pleito em apreciação
,
registro desde logo
a dispensa de manifestação quanto ao pedido de prequestionamento, haja vista entendimento de que se consideram prequestionados todos os elementos constantes das razões recursais, ainda que não constem do acórdão. Tal é o que se verifica no recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2.
Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC
. Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao determinar que os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os tema tratado nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento
. 4. Não vislumbro a existência de vício de omissão a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação. 5. Recurso conhecido improvido. (TJ/ES, Data: 18/May/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0000341-39.2020.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Anulação).

Assim, restando desde logo afastado este ponto à luz do precedente citado quanto à desnecessidade de prequestionamento por meio de aclaratório, verifico que persiste a alegação de omissão no julgado.

Para melhor compreensão da questão, rememoro que, em suma, a questão sob debate diz respeito à suposta omissão aceca da fixação do termo inicial dos juros e correção monetária na hipótese.

Verifico que, de fato, a questão fora suscitada nas razões recursais da apelação do município (fl. 341-verso/342-verso), sendo por isso latente a omissão.

Pretende o ente embargante efeitos infringentes para que, sanado o vício, reste modificada a condenação da sentença, que fixou o termo inicial como o momento que as verbas discutidas na exordial deveriam ter sido pagas, apontando como correto o momento de sua fixação.

Ocorre que, a rigor, as próprias Súmulas do C. STJ, invocadas nas razões recursais, apontam conclusão parcialmente divergente da tese defendida pelo recorrente.
In verbis
:

Enunciado n.º 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Enunciado n.º 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Tais períodos também são consagrados no âmbito da jurisprudência deste Sodalício. Vale transcrever:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES – DANOS MORAIS - RECURSO PROVIDO. 1.
Com relação aos danos morais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme súmula 362. 2. Não obstante, o próprio Superior Tribunal de Justiça também adota o entendimento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora
.
3. Ocorre que justamente porque a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último. 4. Portanto, a partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos deverão ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária. 5. Recurso provido. (TJ/ES, Data: 30/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000874-32.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cumprimento Provisório de Sentença).

Portanto, embora com razão o embargante ao apontar a omissão, sem razão no tocante ao termo inicial dos juros, que devem incidir desde a constituição em mora, sendo o momento para tal a citação.

Registro que o fato de se sanar a omissão por esta via, ainda que em sentido parcialmente diverso do pretendido pelo embargante, não induz ao provimento parcial, eis que a omissão existia por completo, sendo o caso de provimento total.

Consectário do exposto,
CONHEÇO
do aclaratório e
DOU PROVIMENTO
ao mesmo, com efeito infringente para, sanando a omissão, modificar os termos iniciais de incidência dos juros e correção monetária da indenização por danos morais, entretanto, diversamente do que pretendido pelo embargante, para que incidam os juros desde a citação e apenas a correção desde o arbitramento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

HELOÍSA CARIELLO

DESEMBARGADORA CONVOCADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
dos embargados de declaração opostos e
DOU PROVIMENTO
ao mesmo, nos termos do voto da relatora.